Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711280-73.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO BERNARDES DE ASSIS APELADO: MARIA APARECIDA CABRAL D E S P A C H O Diante da notícia de óbito da autora, ora apelada, suspenda-se o curso do processo, na forma do art. 313, I, do CPC. Intime-se as patronas da apelada para apresentar a certidão de óbito, informando eventual abertura de inventário, para fins de sucessão processual. Em seguida, ao apelante para se manifestar sobre eventual pedido de habilitação. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator